Tribunal: TJES
Processo: 5040485-46.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040485-46.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE LUIS RODRIGUES COSTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040485-46.2024.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JORGE LUIS RODRIGUES COSTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. IPAJM. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NO OFÍCIO/DAF Nº 0093/2024 E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOCS Nº 2024-9VX77. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (PROCESSO Nº 0028703-06.2019.8.08.0024). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA (ARTS. 505 E 507 DO CPC). ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação proposta por
Jorge Luis Rodrigues Costa
em face do
IPAJM
, por meio da qual o autor pleiteia a suspensão imediata dos descontos realizados em seus proventos a título de reposição estatutária, implementados com base no Ofício/DAF nº 0093/2024 e no processo administrativo Edocs nº 2024-9VX77. Alega o autor que tais descontos afrontam diretamente a decisão judicial proferida no processo nº
0028703-06.2019.8.08.0024
, cujo trânsito em julgado se deu em
19/05/2023
, tendo o acórdão expressamente vedado a realização de qualquer desconto de reposição estatutária.

A sentença julgou
procedente
o pedido, declarou a ilegalidade do ato administrativo, determinou a suspensão dos descontos, condenou o IPAJM à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

O IPAJM interpôs recurso inominado, sustentando: (a) equívoco da sentença ao confundir reposição estatutária com devolução de valores recebidos por tutela precária; (b) impossibilidade de restituição em dobro; (c) inexistência de dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se o IPAJM pode, após o trânsito em julgado do processo nº 0028703-06.2019.8.08.0024, promover descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária, com fundamento em novo processo administrativo, e se tais descontos configuram descumprimento de ordem judicial, afronta à coisa julgada e violação à segurança jurídica.

RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se dos autos que a controvérsia já havia sido integralmente solucionada na ação anterior, cuja decisão liminar, sentença e acórdão, somados, vedaram de modo categórico a realização de qualquer desconto nos proventos do autor a título de reposição estatutária.

As decisões foram expressas ao impedir a prática do ato posteriormente reincidido pelo IPAJM, sem que houvesse revogação ou mitigação do comando judicial em grau recursal. Pelo contrário, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, manteve a impossibilidade de descontos.

O trânsito em julgado ocorreu em 19/05/2023, sem a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, consolidando a definitividade da decisão. A ausência de insurgência por parte do IPAJM gerou a preclusão consumativa, atraindo a incidência dos arts. 505 e 507 do CPC.

Assim, não poderia o Instituto, por meio de novo processo administrativo, restaurar cobrança que foi expressamente declarada indevida pelo Poder Judiciário. Tal conduta viola a coisa julgada, representa desrespeito direto à autoridade da decisão judicial e afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

O comportamento administrativo irregular gerou desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, provocando redução abrupta dos proventos do autor e evidente desequilíbrio financeiro, razão pela qual se mantém a condenação ao pagamento de danos morais, que não configuram mero aborrecimento, mas ofensa à dignidade e à estabilidade material do aposentado.

A sentença, portanto, deve ser mantida na íntegra, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É ilegal a efetivação, pelo IPAJM, de descontos a título de reposição estatutária nos proventos de aposentadoria quando tais descontos foram expressamente vedados por decisão judicial transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria em novo processo administrativo, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica e ao art. 505 do CPC. Configura dano moral o desconto indevido que reduz verba de natureza alimentar em desobediência à ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: art. 505 e art. 507.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação proposta por Jorge Luis Rodrigues Costa em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), na qual o autor busca a suspensão dos descontos efetuados em seus proventos a título de reposição estatutária, realizados com fundamento no Ofício/ IPAJM/DAF nº 0093/2024. Sustenta que tais descontos configuram flagrante desobediência à ordem judicial proferida no processo nº 0028703-06.2019.8.08.0024, que teria impedido a cobrança dos valores discutidos. Requer, ainda, a declaração de ilegalidade do processo administrativo Edocs nº 2024-9VX77 e do referido ofício, bem como a restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a conduta do Instituto violou determinação judicial e lhe acarretou prejuízos materiais e transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:

(I) Confirmar a tutela de urgência deferida (ID nº 52332443)
, tornando definitiva a suspensão dos descontos nos proventos do requerente a título de reposição estatutária, em razão do OFÍCIO/IPAJM/DAF/Nº 0093/2024 e do processo administrativo Edocs nº 2024-9VX77 – Processo Judicial nº 0028703-06.2019.8.08.0024.

(II)

Declarar a ilegalidade
do processo administrativo Edocs nº 2024-9VX77 – Processo Judicial nº 0028703-06.2019.8.08.0024 e, por consequência, do OFÍCIO/IPAJM/DAF/Nº 0093/2024, na parte em que determinam a reposição estatutária nos proventos do autor.

(II) Condenar
o requerido à
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente dos proventos do autor a título de reposição estatutária, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação.

(III)

Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC);

Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

O Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) busca a reforma integral da sentença que acolheu a tese do recorrido, declarou a ilegalidade do processo administrativo de cobrança e condenou o IPAJM à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. O IPAJM argumenta que a sentença cometeu um erro fundamental ao confundir a obrigação de "reposição estatutária" por erro administrativo (cuja cobrança foi de fato vedada por Acórdão anterior) com a obrigação de restituir valores pagos sob tutela de urgência (liminar) que foi posteriormente cassada pela decisão final de mérito no mesmo processo. Segundo o recorrente, esta segunda obrigação decorre da própria sistemática processual, que impõe o retorno ao
status quo ante
a cassação da medida precária, e visa impedir o enriquecimento sem causa do beneficiário, independentemente de sua boa-fé. Além disso, o IPAJM pleiteia o afastamento da condenação à devolução em dobro, alegando a ausência dos requisitos legais do Art. 940 do Código Civil (como a má-fé e a cobrança via demanda judicial), e a exclusão da condenação por danos morais, pois a cobrança é um ato lícito praticado no exercício regular de um direito-dever da Administração Pública de zelar pelo patrimônio público.

Contrarrazões de Recurso Inominado no Id nº 17104092.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, necessário registrar o conteúdo das decisões proferidas no processo nº
0028703-06.2019.8.08.0024
, ação anteriormente ajuizada que tratou da mesma controvérsia ora apresentada. Em primeiro grau, foram proferidas decisão liminar e sentença nos seguintes termos, respectivamente:

DECISÃO:
Pelo exposto,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária, bem como mantenha nos seus proventos o valor referente ao Cargo Comissionado Incorporado, até ulterior deliberação deste Juízo.

SENTENÇA:
Isto posto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, resolvendo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária, bem como mantenha em sua remuneração o valor referente ao Cargo Comissionado Incorporado.

Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim decidiu:
“Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do IPAJM para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, especificamente quanto à impossibilidade de realização de quaisquer descontos nos proventos do autor a título de reposição estatutária.”

Foi certificado o trânsito em julgado da demanda em
19/05/2023
, ocasião em que as partes optaram por não interpor recursos aos Tribunais Superiores, conforme Id. nº 5557130 do processo nº 0028703-06.2019.8.08.0024.

Importa ressaltar que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais, as questões já apreciadas pelo juízo não podem ser indefinidamente rediscutidas, ainda que envolvam matérias de ordem pública. Tal diretriz encontra respaldo nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, os quais consagram a imutabilidade das decisões e vedam a rediscussão de matérias já decididas ao longo do processo,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso concreto, embora o pleito autoral do processo nº 0028703-06.2019.8.08.0024 tenha sido julgado parcialmente procedente em sede recursal, não houve qualquer revogação expressa da decisão liminar anteriormente concedida — e posteriormente mantida pela sentença — tampouco foi autorizada a reposição estatutária dos valores incorporados aos proventos de aposentadoria a título de cargo em comissão.

Registre-se, ainda, que o recorrente deixou de interpor Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, evidenciando concordância tácita com o conteúdo do acórdão, especialmente diante da inexistência de determinação expressa para restituição de valores pagos sob a égide da tutela de urgência que, somente ao final, veio a ser parcialmente modificada.

Dessa forma, constata-se que o recorrente teve plenamente assegurados o contraditório e a ampla defesa nas fases processuais adequadas, mas optou por não impugnar os critérios fixados na sentença e no acórdão, fazendo operar a preclusão consumativa. Assim, é inviável a rediscussão da matéria já definitivamente decidida, impondo-se o reconhecimento da impossibilidade de o recorrente promover descontos nos proventos do recorrido relativamente aos valores incorporados — ainda que inicialmente por força de decisão provisória — nos autos do processo nº 0028703-06.2019.8.08.0024.

Assim sendo, coaduno integralmente com o entendimento adotado em sede de sentença:

Dessa forma, ao iniciar os descontos, o IPAJM descumpriu flagrantemente ordem judicial transitada em julgado, atentando contra a segurança jurídica e a autoridade das decisões judiciais. Tal conduta demonstra a probabilidade do direito do autor em ver cessados os descontos e reconhecida a ilegalidade do ato administrativo.

Do dano extrapatrimonial

Quanto ao dano moral, tal pedido restou caracterizado no fato de que o requerente, na qualidade de beneficiário de pensão, ter sido exposto a uma situação desrespeitosa e ilegal, resultante da redução abrupta de seus proventos pelo requerido IPAJM.

O desconto indevido a título de reposição estatutária, realizado em flagrante desobediência a uma ordem judicial transitada em julgado que expressamente o vedava, ultrapassa a esfera de mero dissabor.

A natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, essenciais para o sustento do requerente e de sua família, demonstra o prejuízo significativo causado pelo desequilíbrio financeiro e pelo desgaste emocional sofrido em decorrência da conduta arbitrária do requerido.

Destarte, conclui-se que a postura do recorrente configura flagrante descumprimento de ordem judicial, além de violar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, os quais asseguram a estabilidade, a confiança legítima e a definitividade das decisões judiciais já transitadas em julgado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)